Tribunal: CARF
Processo: 10882.900711/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900711/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.014 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MAQPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado. Assim, diante da não apresentação de provas e
documentos que amparem o direito pleiteado, correta é a decisão que negar
provimento ao recurso.
DESPACHO DECISÓRIO. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não há nulidade do despacho
decisório proferido em pedido de compensação quando descreve
detalhadamente os fatos e a motivação da glosa do crédito tributário pleiteado,
além de indicar a fundamentação legal para o indeferimento do pleito.
Satisfazendo os requisitos da legislação que rege os atos administrativos e
ausente o prejuízo de defesa às partes, razão pela qual cumpriu o ato com a sua
finalidade, não há de se falar em nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900711/2011-12
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900711/2011-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-presidente) e Tom
Pierre Fernandes da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/JFA,
o qual transcrevo abaixo (fl. 186):

“A empresa em epígrafe apresentou, em 19/09/2008, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 16017.65294.190908.1.1.011977, às fls.
35/107, requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) do 1o trimestre de 2008, no valor total de R$ 35.610,01, com a
utilização integral dos créditos para abater débitos próprios relativos a tributos
administrados pela Receita Federal em procedimento de compensação, até ulterior
homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 32 que deferiu em parte o
direito creditório pleiteado, no valore de R$ 31.044,39, homologando parcialmente as
compensações declaradas a ele vinculada.
Cientificado do despacho decisório em 10/03/2011 (fls. 33), manifestou o contribuinte a
sua inconformidade em 08/04/2011, por intermédio do arrazoado de fls. 02/15, [...].”

Diante disso, a DRJ/JFA julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
por concluir que o direito creditório era inferior ao pleiteado. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS.
PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando restar
demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento escriturados no
trimestre-calendário a que se refere o pedido foi utilizada para abater débitos
informados no RAIPI/PGD, reduzindo o saldo credor ressarcível pleiteado pelo
contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A existência de planilhas de análise de créditos com notas explicativas, disponíveis
para consulta eletrônica, afasta a argüição de nulidade por cerceamento do direito de
defesa no que concerne a ato decisório resultante de tratamento automático de dados.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e contenha a
formulação de quesitos e a indicação do perito, seja prescindível para a composição da
lide.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900711/2011-12

Incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado em ressarcimento goza
de liquidez e certeza. A parte que invoca direito resistido deve produzir as provas
necessárias do respectivo fato constitutivo. Em não o fazendo, impossível o acolhimento
da pretensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário alegando: (i) nulidade do
despacho decisório por cerceamento ao direito de defesa, visto que a recorrente sequer foi
intimada para apresentar documentos ou justificativas, a fim de possibilitar o escorreito
julgamento dos procedimentos elaborados via sistema PER/DCOMP e (ii) nulidade do despacho
decisório diante do fato de que sua fundamentação não se mostra suficiente para possibilitar sua
defesa, sendo “absolutamente incompreensível” e violando o art. artigo 11 do Decreto n.
70.235/80. Por fim, requer o provimento do recurso especial para a homologação dos créditos
pleiteados ou, alternativamente, que seja anulado o despacho decisório e acatado o pedido para
realização da perícia técnica.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos legais necessários, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
Primeiramente, cabe ressaltar que o recurso ora examinado traz duas preliminares
sobre a nulidade do despacho decisório, mas, apesar de conter tópico denominado “mérito”, não
traz nenhum argumento e/ou prova a respeito do direito discutido. Assim, restam sob análise
apenas as alegações de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação do despacho
decisório.

1) Da nulidade por cerceamento de defesa

Aduz a recorrente que teve seu direito de defesa cerceado diante da ausência de
intimação pela fiscalização de forma a dar oportunidade à empresa de apresentar esclarecimentos
e informações sobre o direito creditório pleiteado. Ademais, argumenta que a decisão pela não
produção de provas pela autoridade deveria ser devidamente justificada, o que não ocorreu. Tais
argumentos restam apresentados nos trechos destacados do recurso voluntário, abaixo
colacionados:

“1. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a Recorrente sequer foi intimada para
apresentar documentos ou justificativas, a fim de possibilitar o escorreito julgamento
dos procedimentos elaborados via sistema PER/DCOMP. [...]
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900711/2011-12

5. O texto legal mostra-se claro e preciso ao assegurar o direito ao contraditório e à
ampla defesa, impedindo que o litigante seja tolhido de exercer seu direito de defesa de
forma AMPLA.
6. Assim, eventual dispensa de produção de provas deverá sempre se revestir de
fundamentação, pois ao julgador cabe possibilitar a ambas as partes oportunidade de
manifestação e produção das provas pertinentes à demanda, em observância ao que
consta da Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LV, assegurando aos litigantes a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. [...]
10. A ampla defesa nos processos administrativos de qualquer natureza só tem
condição de ser exercida na medida em que seja promovida a "publicidade" dos atos,
documentos e todos os demais elementos que a integram.
11. A omissão de informações, fundamentação e provas suficientes, além de
obstacularizar o exercício ao contraditório e ampla defesa, induzem à afirmação de que
a autoridade fiscal "presumiu" determinada situação, o que é inadmissível no direito
tributário e no Estado Democrático em que vivemos, pois o ônus da prova cabe a quem
alega (art. 333, inc. I, do CPC).[...]
19. Cumpre esclarecer que se houve dúvidas acerca do procedimento administrativo,
deveria o auditor fiscal intimar a parte para prestar esclarecimentos, documentos e
justificativas, nos termos da Lei e a Constituição, garantindo exercício dos consagrados
princípios do contraditório e da ampla defesa.
20. Deve-se ressaltar, ainda, que eventuais diferenças de valores poderiam até mesmo
ser alvo de perícia técnica a ser executada por profissional especializado, de sorte a
apurar precisamente o valor do crédito, diante da decisão precipitada proferida pelo
auditor fiscal responsável. [...]
22.NO CASO VERTENTE, É CERTO QUE PARA VERIFICAÇÃO PERTINENTE,
NECESSÁRIO SE FAZ TER CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, PELO QUE
CABERIA AO JULGADOR REQUERER A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
DE OFÍCIO, OU INTIMAR A PARTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE
DIREITO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE OPORTUNIDADE DE A RECORRENTE
APRESENTAR SUAS JUSTIFICATIVAS E COMPETENTE DEFESA.”

Ora, a recorrente traz ampla análise sobre o direito de defesa e seus aspectos
processuais, dando especial ênfase a questão da intimação do contribuinte para dirimir dúvidas e
produzir provas. Todavia, não se pode olvidar que o processo sob análise não versa sobre um
lançamento fiscal, mas sobre pedidos de ressarcimento/compensação.
É cediço que, neste tipo de processo, o ônus probatório é do contribuinte que, para
se beneficiar dos créditos pleiteados, deve demonstrar sua liquidez e certeza, tal qual se
vislumbra pelo acórdão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) destacado
abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2001
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-005.239 no Processo n. 10660.902419/2009-24. Rel. Cons.
Rodrigo Possas. 3a Turma. Dj 20/06/2017)

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900711/2011-12

No presente caso, a recorrente não traz aos autos um documento sequer para
demonstrar seu direito, tampouco busca fundamentá-lo em suas defesas, limitando-se a alegar a
ausência de oportunidade para apresentação de esclarecimentos. Ainda que se deva concordar
que o sistema PER/DCOMP não dá espaço para explicações e inserção de informações
complementares que possam guiar a análise da autoridade fiscal, o processo administrativo
iniciado com a publicação do despacho decisório oferece diversas oportunidades para isso, seja
na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário. Assim, diante da omissão da
recorrente em trazer ao menos elementos contábeis e fiscais que possam ensejar a análise do seu
direito, resta claro que não se trata de cerceamento de defesa.
A recorrente alega ainda a necessidade de realização de perícia contábil sob o
argumento de que “no caso vertente, é certo que para a verificação pertinente, necessário se faz
ter conhecimentos especializados, pelo que caberia ao julgador requerer a produção da prova
pericial [...]”.
Novamente, faz-se necessário discordar da recorrente. Isto porque não há nenhum
indício nos autos que evidencie que se trata de um caso extraordinário e que requer
conhecimentos técnicos diferenciados. Assim, aplica-se ao caso a Súmula CARF n.8, que reitera
a competência do auditor fiscal para esse tipo de análise:

Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.

Por fim, no que concerne os argumentos constitucionais trazidos, cabe destacar
que este Colegiado não tem competência para analisá-los, conforme dispõe a súmula CARF n. 2:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, entendo que não assiste razão à recorrente quanto às alegações de
cerceamento de defesa em razão de ausência de intimação/ oportunidade para apresentação e
produção de provas.

2) Da nulidade por falta de fundamentação legal
A recorrente alega também a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação legal suficiente, afirmando que se trata de decisão “absolutamente
incompreensível” e que viola o art. artigo 11, III do Decreto n. 70.235/80.
Avaliando o despacho decisório eletrônico (fl. 43), verifica-se que o mesmo
possui todos os elementos obrigatórios de validade: a qualificação do contribuinte, o valor do
crédito discutido com discriminação da parcela homologada, a justificativa para a não
homologação de parte do crédito com a indicação da disposição legal aplicável e a assinatura de
autoridade competente. Além disso, verifica-se que a fiscalização, como de praxe, anexou às fls.
44/45 os demonstrativos e detalhamentos que levaram à decisão em questão.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900711/2011-12

Por sua vez, o acórdão da DRJ/JFA não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados, senão vejamos (fls. 190 e 191):

“Registre-se que, na “Análise de Crédito” (fls. 181) que acompanha e integra o
despacho decisório nota-se, no “Demonstrativo de Créditos e Débitos”, a inexistência
de glosa de créditos, de reclassificação de créditos ou de apuração de débitos em
procedimento fiscal, ou seja, tais valores (de débitos e créditos) refletem exatamente as
informações prestadas pelo contribuinte no PERDCOMP.
Ainda na “Análise de Crédito”, verificando o “Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível”, fl. 181, observa-se que o valor pleiteado resulta do somatório dos
créditos ressarcíveis, sem dedução dos débitos do IPI incidentes na saída do
estabelecimento. Tal situação revela que os débitos escriturados no período foram
originalmente amortizados por saldo credor originário de período anterior, quando do
preenchimento do PGD PERDCOMP pelo contribuinte. Referido saldo, no entanto,
após o processamento do PERDCOMP pelo SCC [Sistema de Controle de Créditos e
Compensação], considerando o processamento dos PERDCOMP transmitidos relativos
a trimestres de apuração anteriores ao presente, é igual a zero (R$ 0,00), ao contrário
do valor informado pelo reclamante no PGD, resultando, daí, a redução do saldo
credor do trimestre em análise em montante exatamente igual ao valor dos débitos
escriturados [...]
Registre-se que o saldo credor de IPI apurado até o 4o trimestre de 2007 foi
integralmente utilizado pelo contribuinte, conforme decisão ratificada por esta 3a
Turma na presente Sessão de Julgamento por intermédio do Acórdão no 51.015, de
07/04/2014. Portanto, correto está o SCC em reduzir a zero (R$0,00) o saldo credor de
períodos anteriores, na forma do “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível” à fl. 181. [...]
Portanto, considerando a pertinente redução do saldo credor originário de períodos
anteriores, pelo processamento dos PERDCOMP transmitidos anteriormente ao
presente pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensação SCC, correto está a
parcial dedução dos valores registrados a crédito (créditos básicos), decorrentes das
operações de entradas de insumos tributados empregados na industrialização, pelos
valores do imposto registrados a débito, atinentes às saídas de produtos tributados do
estabelecimento contribuinte, de acordo com o caput do art. 16 da IN RFB no 600, de
28/12/2005. Nesse passo, faz jus o contribuinte ao saldo credor decorrente, no
montante de R$ 31.044,39, passível de compensação nos moldes do art. 16, §2o, da
referida Instrução Normativa.” (grifo nosso)
Assim, restando claro que a razão para a não homologação total se deve ao fato de
que, os sistemas da RFB, ao processar as informações fornecidas pela própria recorrente,
verificaram inconsistências na forma de escrituração dos débitos, o que resultou na necessidade
de ajustes no momento do processamento do pedido, com parcial dedução dos valores
registrados a crédito, o que foi devidamente indicado e fundamentado nas decisões anteriores,
entendo que não assiste razão à recorrente.
Ademais, a não realização de defesa específica sobre o mérito e/ou a apresentação
de documentação contábil e fiscal que possa contraditar as conclusões apresentadas pela
fiscalização, reforça a impossibilidade de que o provimento pretendido pela recorrente seja
alcançado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900711/2011-12

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital